Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713639-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO COSTA, JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FLAVIO CAETANO COSTA E JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA contra BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OAS EMPREENDIMENTOS S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”: “A Decisão ID 147859376 determinou a expedição de alvará em favor do arrematante com a finalidade de quitação das obrigações vencidas e impagas em data anterior à arrematação – IPTU/TLP e débitos condominiais no valor de R$ 27.527,18 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), mais acréscimos legais, observando-se os documentos de ID’s 147546529 e 147546530. Por meio da petição ID 1504335905 o arrematante requer nova transferência no importe de R$ 4.447,35 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) para quitação de débitos remanescentes. Conforme Decisão ID 147859376, o valor obtido com a arrematação do imóvel por terceiro interessado deverá ser utilizado para débitos dos imóveis até a data da arrematação, qual seja, 6/11/2022, Decisão ID 141077334. No entanto, o arrematante apresenta planilha com débitos posteriores a esta data. Por este motivo, indefiro o pedido de novo alvará. Em relação ao pedido de expedição de ofício aos cartórios indicados na petição de ID 147484790, a fim de que forneçam boleto para pagamento e baixa dos protestos vinculados às CDA’s lá indicadas não merece acolhida, pois cabe à própria parte formular pedido de cancelamento de débito inscrito em dívida ativa, conforme orientações contidas no próprio site da Secretaria de Economia do Distrito Federal (https://www.pg.df.gov.br/pedido-de-cancelamento-de-debito-inscrito-em-divida-ativa/) Não obstante, INTIMO o arrematante para ciência da petição ID 149913131, no prazo de 15 (quinze) dias.” – ID 152171534 dos autos n. 0032054-25.2015.8.07.0001; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante narra que “foi determinada a alienação judicial do imóvel situado no Apartamento n° 1403, Vaga de garagem n° 15, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras-DF, de propriedade da empresa BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ 12.697.084/0001-43, nos termos do edital de Id. 128962405. Após tentativa de alienação judicial do imóvel, o primeiro e segundo colocados desistiram da compra, tendo sido a unidade adquirida pelo terceiro colocado, ora Agravante, no importe de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais)” (ID 45641399, p.3). Alega que “A partir da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (artigo 903, caput, do Código de Processo Civil), o arrematante sub-roga-se nos direitos e nas obrigações decorrentes do imóvel, de modo que, em observância aos termos do edital de Id. 128962405, passará a ser responsável pelo pagamento dos débitos vinculados ao imóvel objeto da arrematação” (ID 45641399, p.5). Sustenta que “o auto de arrematação depende necessariamente da assinatura de três pessoas (juiz, arrematante e leiloeiro), caso esteja ausente a rubrica de quaisquer das partes, será um ato inexistente e, por consequência, não produzirá efeitos” (ID 45641399, p.6). Afirma que “não foi sequer expedido o auto de arrematação pelo leiloeiro, por certo, não teria como o juízo a quo assinar um documento inexistente, que não consta dos autos. Pela mesma razão, não seria possível que o arrematante tivesse assinado o auto de arrematação. Com isso, não há como se cogitar que a arrematação já seja considerada como perfeita, acabada e irretratável na data de 06.11.2022, justamente por não ter sido confeccionado documento essencial à conclusão da arrematação” (ID 45641399, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “No que diz respeito ao fumus boni iuris, este resta presente, tendo em vista que conforme depreende-se do edital de Id. 128962405, “Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários anteriores (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1° do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo arrematante no processo judicial, a fim de terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (art. 323, Art. 908, § 1° e § 2°, do Código de Processo Cível e art. 130, § Único, do Código Tributário Nacional).” ( ) Quanto ao periculum in mora, caso não haja a suspensão do processo, haverá a liberação do valor da arrematação aos credores, de modo que não serão pagos todos os débitos propter rem e tributários anteriores à arrematação, em violação aos termos do edital de Id. 128962405 e ao art. 903, caput do CPC” (ID 45641399, p.p.4/5). Por fim, requer: “Que seja concedida Tutela de Urgência Recursal, a fim de conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo que não haja o levantamento do valor da arrematação em favor dos credores, ora Agravados, a fim de que todos os débitos propter rem e tributários anteriores à arrematação sejam quitados com o valor da arrematação, em observância aos termos do edital de Id. 128962405 e ao art. 903, caput do CPC; Intimar as partes Agravadas, nos moldes do artigo 1.019, II do CPC, a fim de apresentar resposta, caso desejem; NO MÉRITO, roga-se para que seja PROVIDO o presente recurso, a fim de REFORMAR a decisão Agravada, determinando que todos os débitos propter rem e tributários, incidam sobre o valor da arrematação até a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro e, por consequência, já seja determinada a expedição de alvará judicial em favor do arrematante no importe de R$ 4.447,35” (ID 45641399, p.p.8/9). Preparo regular (IDs 45641400 e 45641401). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado por FLAVIO CAETANO COSTA E JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA contra BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OAS EMPREENDIMENTOS S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, em que foi determinada a alienação judicial do imóvel “Apartamento n° 1403, Vaga de garagem n° 15, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras-DF” com valor de avaliação de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), pelo edital de ID 128962405 dos autos n. 0032054-25.2015.8.07.0001. O primeiro e o segundo arrematante desistiram do imóvel, e a arrematação do bem foi atribuída ao terceiro arrematante, ora agravante, FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, pela seguinte decisão, proferida em 06/11/2022 (ID 141077334 – origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual foi deferida a penhora sobre o imóvel descrito como Apartamento no 1403, Vaga de garagem no 15, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras-DF, registrado junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 326.036 (ID 112728823). No entanto, por meio de e-mail (ID 133629387), o primeiro arrematante desistiu do imóvel. Por este motivo o segundo colocado foi procurado e manteve interesse na aquisição do imóvel (ID 133630694). Entretanto, posteriormente, também desistiu da arrematação (ID13622298 e 137880557) Por meio da petição ID 137177653, o terceiro arrematante informou interesse no imóvel pelo valor de R$229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais). A Decisão ID 136602834 expediu certidão de arrematação em favor do segundo arrematante, no entanto, ele desistiu da arrematação em razão do lapso temporal (ID 137880557). Em razão do imbróglio evidenciado em relação à arrematação do bem levado à leilão, as partes foram intimadas para se manifestarem (ID 138346589). Os exequentes apresentaram concordância pela arrematação do bem pelo terceiro interessado. É o relatório. Decido. Prefacialmente, REVOGO a arrematação do bem pelo segundo arrematante, TIAGO PIMENTEL SOUZA, pelo valor de R$ R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Não obstante, denoto que a terceira proposta é para aquisição do bem no valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), valor superior a metade do preço de avaliação, não sendo, pois, considerado vil, ao teor do disposto no parágrafo único do artigo 891, do CPC. Assim, ATRIBUO a arrematação do bem indicado nos autos pelo terceiro arrematante, FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais). Advirto que o depósito deverá ser realizado em conta judicial vinculada aos presentes autos (a guia pode ser emitida diretamente no site do Tribunal. Nesse passo, por intermédio desta Decisão, na data abaixo consignada, ASSINO ELETRONICAMENTE o Auto de Arrematação, para os fins do art. 903, “caput”, do CPC, incumbido à serventia judicial aguardar o prazo previsto no § 2o do mesmo dispositivo - dez (10) dias. Transcorrido o prazo sem quaisquer manifestações, INTIME-SE o arrematante para que apresente eventuais valores referentes às dívidas tributárias e “propter rem” do imóvel objeto do auto de arrematação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos para deliberação sobre a liberação dos valores e a petição do Banco Bradesco (ID 134156217). I.” - grifos no original. O prazo para manifestação das partes transcorreu in albis, conforme certificado no ID 143759300 dos autos de origem: “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo conferido na r. Decisão/certidão de ID n. 141077334, sem a manifestação das partes. Sendo assim, intimo o arrematante para que apresente eventuais valores referentes às dívidas tributárias e “propter rem” do imóvel objeto do auto de arrematação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em seguida, em 25/01/2023, o arrematante apresentou “boletos de todos os débitos de IPTU/TLP devidos pela unidade imobiliária, no importe de R$ 8.438,53, bem como planilha atualizada com os encargos condominiais, no importe de R$ 19.088,65” e requereu a transferência de R$27.527,18, correspondente à soma dos valores, para pagamento dos débitos pretéritos do imóvel (ID 147484790 – origem), o que foi deferido pela seguinte decisão (ID 147859376 – origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi arrematado bem levado à hasta pública, como relatado na Decisão de ID 141077334. Por este Juízo, foi assinado o termo de arrematação (ID. 141077334), transcorrido o prazo previsto no § 2o do art. 903 do CPC, sem a interposição de qualquer impugnação (ID. 143759300). Na sequência, o arrematante postulou a expedição de alvará de levantamento dos valores relativos a obrigações vencidas e impagas em data anterior à arrematação – IPTU/TLP e débitos condominiais (ID. 147484790). DEFIRO o pleito formulado no item “a” da petição de ID 147484790 para determinar a expedição de alvará para os fins colimados pelo arrematante, ao qual caberá promover a juntada aos autos dos comprovantes de pagamento daquelas verbas, como antecedente necessário à expedição da carta de arrematação. EXPEÇA-SE, pois, Ofício com Força de Alvará de levantamento para transferência eletrônica em favor do arrematante – FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA –, no montante equivalente R$ 27.527,18 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), mais acréscimos legais, observando-se os documentos de IDs. 147546529 e 147546530. Juntado aos autos os comprovantes de pagamento, observados os parâmetros anteriores, EXPEÇA-SE carta de arrematação em favor do arrematante. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido formulado no item “b” da petição de ID 147484790, bem como petição do Banco Bradesco (ID 134156217).” - sublinhei. Em 16/02/2023, o leiloeiro Gian Roberto Cagni Braggio informou nos autos não ter conseguido contato com o arrematante para assinatura do auto de arrematação e pagamento da comissão, e requereu sua intimação (ID 149913131 – origem). O arrematante colacionou aos autos de origem planilha, detalhando os débitos do imóvel até fevereiro/2023, informou haver diferença de R$4.447,35 e requereu nova transferência em seu favor nesse montante: “Em 15.02.2023 foi transferido para o arrematante R$ 27.680,55 (comprovante em anexo). Com isso, foram realizados os pagamentos de todos os débitos de IPTU/TLP (2018 a 2023) e todos os encargos condominiais vencidos até a presente data, conforme comprovantes em anexo e detalhado abaixo: REFERÊNCIA VALOR PAGO Encargos condominiais - 07.2021 a 02.2023 R$ 19.873,77 IPTU 2018 R$ 1.601,60 TLP 2018 R$ 543,65 IPTU 2019 R$ 1.579,67 TLP 2019 R$ 536,42 IPTU 2020 R$ 1.574,92 TLP 2020 R$ 535,27 IPTU 2021 R$ 1.592,00 TLP 2021 R$ 552,97 IPTU 2022 R$ 1.457,42 TLP 2022 R$ 508,71 IPTU/TLP 2023 R$ 1.771,50 TOTAL PAGO R$ 32.127,90 Depósito Judicial R$ 27.680,55 Diferença a ser transferida ao arrematante R$ 4.447,35 O pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID 152171534 – origem): “Conforme Decisão ID 147859376, o valor obtido com a arrematação do imóvel por terceiro interessado deverá ser utilizado para débitos dos imóveis até a data da arrematação, qual seja, 6/11/2022, Decisão ID 141077334. No entanto, o arrematante apresenta planilha com débitos posteriores a esta data. Por este motivo, indefiro o pedido de novo alvará.” Contra referida decisão, o arrematante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em suma, que “não foi sequer expedido o auto de arrematação pelo leiloeiro, por certo, não teria como o juízo a quo assinar um documento inexistente, que não consta dos autos. Pela mesma razão, não seria possível que o arrematante tivesse assinado o auto de arrematação. Com isso, não há como se cogitar que a arrematação já seja considerada como perfeita, acabada e irretratável na data de 06.11.2022, justamente por não ter sido confeccionado documento essencial à conclusão da arrematação” (ID 45641399, p.6). Anote-se que, em 14/04/2023, o leiloeiro juntou aos autos o auto de arrematação assinado por ele e pelo arrematante na data de 12/04/2023 (ID 155613328 – origem). Com razão o agravante. O art. 903 do CPC preceitua que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Referido dispositivo legal tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação constante do Conflito de Competência n. 194154/PE (2023/0009353-9) de Relatoria do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, sobre o tema: “Por oportuno, o supracitado art. 903, caput, do CPC/2015 preconiza que "qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos". Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam que essa regra "tem o objetivo muito claro de, ao tornar definitiva a arrematação, prestigiar a segurança jurídica do arrematante e, com isso, estimular a aquisição do bem penhorado em leilão judicial" ( Curso de direito processual civil: execução – 9a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 968), complementando, ainda: Observe que a arrematação é definitiva mesmo que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação de que trata o § 4o do art. 903 do CPC. O executado, que porventura conseguir desfazer a arrematação, terá direito a ser indenizado pelos prejuízos sofridos, nos termos da parte final do caput do art. 903, CPC. O legislador prestigiou a segurança jurídica em detrimento do direito do executado à propriedade do bem penhorado, que se converte no direito a receber o valor do bem e ainda as perdas e danos (aplicação da regra da responsabilidade do exequente). Ou seja: a pretensão à invalidação da arrematação converter-se-á em indenização, e não em devolução do bem alienado. A indenização haverá de ser paga pelo credor que promoveu a execução. A regra aplica-se aos casos em que essas ações discutam a existência da dívida (muito possível em se tratando de embargos do executado) ou em que a invalidação pleiteada pressupuser um defeito sanável (preço vil, por exemplo, que, em vez de levar ao desfazimento, pode levar à complementação do preço) ou a que não deu causa ou arrematante: mesmo procedentes, não desfazem a arrematação. (sem grifo no original) Como se pode observar, o critério delimitador da definitividade e da segurança jurídica é a assinatura do auto de arrematação pelo arrematante, pelo leiloeiro e, sobretudo, pelo juiz, este como representante do Estado expropriante, com quem o arrematante celebra o respectivo negócio jurídico. Sob essa ótica, é possível dizer que a arrematação se assemelha à compra e venda, pois nasce da proposta feita pelo arrematante (que equivale ao proponente), tornando-se perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do Estado-Juiz (equivalente à aceitação pelo oblato). Consoante entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência pátrias, o contrato se encontra aperfeiçoado com a aceitação da proposta pelo oblato, materializando-se com a assinatura do respectivo instrumento pelos contratantes, nos contratos escritos, momento a partir do qual se vinculam as partes. Discorre, nesse sentido, a abalizada doutrina: A situação jurídica que se estabelece quando há oferta do licitante é a do oferente do contrato de compra-e-venda: enquanto não há vontade do Estado, com o despacho do juiz, com a manifestação, não se integra a figura da arrematação. Por isso, diz-se condicional a arrematação se o juiz, pelo Estado, considera elemento essencial para a sua manifestação definitiva e o consentimento de alguém (e.g., dono ou representante do dono do prédio). Para que haja perfeição e acabamento da arrematação, é preciso que haja auto de arrematação, assinado pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou pelo leiloeiro. [...] Arrematação somente há quando se confere a outrem o direito de adquirir, por se ter considerado o último ou o único lanço como remate da operação. Há algo como que em xeque-mate, ou no mate, com que o ponto de meia estreita, ou fecha as malhas. [...] O auto de arrematação completa o que se propôs e se recebeu como formalidade essencial; mas a sua suficiência e a sua eficácia dependem das assinaturas que a lei exige. (MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo X: arts. 612 a 735 – 2a edição – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 295) Aliás, tal é o grau de definitividade e segurança jurídica que se confere à arrematação em relação ao adquirente, quando devidamente assinado o auto, que, segundo obtempera Humberto Theodoro Júnior, "a arrematação é título de domínio, em sentido material, do arrematante sobre os bens adquiridos na hasta pública. O auto de arrematação funciona como título em sentido formal" (Processo de execução e cumprimento de sentença – 29a ed. – São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2017, pp. 557-558). Marcelo Abelha, interpretando o art. 901 do CPC/2015, perfilha que o auto de arrematação devidamente assinado é título de propriedade em favor do arrematante, somente se revelando necessária a expedição da respectiva carta para, marcando o término da expropriação forçada, proceder ao registro da alienação no Registro de Imóveis e, assim, trasladar a propriedade sobre o bem arrematado (Manual de execução – 7a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 460). Acresce, ainda, que a arrematação perfeita e acabada acarreta a transferência ao arrematante do domínio do bem arrematado. Araken de Assis anota que o auto de arrematação é o último elemento da arrematação e confere definitividade ao leilão, sendo que "o acordo de transmissão do bem penhorado formar-se-á no momento da assinatura do auto. Somente após a assinatura o negócio jurídico tornar-se-á irretratável" (Manual de execução – 17a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 886-887). Essa assinatura é de tal importância que, por constituir título de domínio em favor da parte arrematante, que, na improvável hipótese de ocorrerem duas arrematações em relação a um mesmo bem, prevalecerá a que primeiro se aperfeiçoou (o que ocorre com a assinatura do auto, com base no art. 903 do CPC/2015), ainda que a segunda tenha sido precedentemente registrada no Registro de Imóveis (ABELHA, 2019, p. 460)." (STJ - TutPrv no CC: 194154 PE 2023/0009353-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/03/2023) - grifos no original; sublinhei. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RITO ESPECIAL DA LEI No 5.741/1971. CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. TERMO FINAL. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO PELO JUIZ, ARREMATANTE E LEILOEIRO. MOMENTO EM QUE A ARREMATAÇÃO É CONSIDERADA PERFEITA E ACABADA. VALOR NECESSÁRIO PARA A REMIÇÃO. IMPORTÂNCIA QUE BASTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA MAIS ENCARGOS ADICIONAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ( ) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a arrematação é um ato complexo que só se considera perfeita e acabada no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (art. 903 do CPC/2015)” (STJ - REsp: 1996063 RJ 2022/0032287-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) - grifei. No mesmo sentido, julgados desta 5a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. COTAS VENCIDAS APÓS ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ARREMATANTE. 1. Nos termos do artigo 903, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto de arrematação pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. 2. Assinado o auto de arrematação, a arrematante se sub-roga na condição de proprietária, respondendo pelos débitos condominiais do imóvel vencidos posteriormente à lavratura do respectivo auto. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1264798, 07294544820198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEIS. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO. ART. 903, §§ 1o A 3o, DO CPC. PREÇO VIL. 50% DO PREÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. ART. 895, II, DO CPC. OFENSA AO ART. 892 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 15 DA LEI N. 6.380/80 E 805 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 903, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, podendo, o Juiz, se provocado no prazo de até dez dias após o aperfeiçoamento do ato, decidir acerca de eventual invalidação, ineficácia ou resolução da arrematação. ( )” (Acórdão 1109969, 07043907320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. No caso dos autos, apesar de constar expressamente a assinatura do juiz na decisão de ID 141077334 dos autos de origem, em 06/11/2022, ainda não havia sido juntado aos autos o auto de arrematação, tampouco constava assinatura do leiloeiro e do arrematante. Sem a expedição e demais assinaturas do auto nessa data, a arrematação não estava completa. Conforme narrado, o auto de arrematação assinado pelo leiloeiro e arrematante somente foi acostado aos autos em 14/04/2023, datado de 12/04/2023, e esta a data em que, nos termos da regra constante no art. 903 do CPC, pode-se considerar perfeita, acabada e irretratável a arrematação. Dessa forma, consideram-se débitos pretéritos aqueles anteriores a 12/04/2023. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e defiro a antecipação da recursal para definir “que não haja o levantamento do valor da arrematação em favor dos credores, ora Agravados, a fim de que todos os débitos propter rem e tributários anteriores à arrematação sejam quitados com o valor da arrematação”. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora